Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO N.: 0715456-79. 2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: PAULA PELEJA SAMPAIO DE OLIVEIRA AGRAVADO(A): BRADESCO SAÚDE S.A. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante não postula, em seu recurso, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que realiza a juntada do “comprovante de pagamento das custas e porte de retorno”, sem, contudo, coligir efetivamente o aludido documento. Ademais, observa-se que houve requerimento do beneplácito nos autos de origem, sem manifestação pela d. magistrada. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar a alegada hipossuficiência para concessão da benesse pleiteada (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora